Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745804-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Maelva Cruz Silva Agravada: Edna Terezinha Da Cruz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maelva Cruz Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0702663-82.2023.8.07.0007. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a agravante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo, mas não comprovou sua renda média mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente apresente o comprovante de renda para análise da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator